Tribunal: STF
Processo: Rcl 63011
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 39.565/2024, o beneficiário da presente reclamação constitucional, Lupércio Montenegro Alfaro, interpõe agravo regimental e requer a reconsideração da decisão monocrática proferida nestes autos (eDOC 51 - ID: 523e45f5).



    Decido.



    Inicialmente, tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, diante do prejuízo para a parte beneficiária em razão da prolação de decisão julgando procedente a presente reclamação, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 51 (ID: 523e45f5) e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão. 



    Intime-se, pois, o beneficiário para, querendo, complementar as razões de seu recurso (eDOC 58), caso entenda necessário.



    Após,  intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo regimental, no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente